Tribunal: TJDFT
Processo: 0739940-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739940-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDOS: LEIA ACOSTA PEDROSO, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Consumidor. Reparação de dano material. Fraude. Golpe em caixa eletrônico do tipo “chupa-cabra”. Culpa concorrente. Responsabilidade solidária da instituição bancária, da empresa de fornecimento de terminal eletrônico 24 Horas e do supermercado, em razão do risco da atividade e dever de manutenção da segurança nos serviços prestados. Ausência de dano moral. O recorrente aponta violação ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC, alegando que não pode ser responsabilizado pelo dano, porquanto o recorrido deu causa ao prejuízo sofrido. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14, § 3o, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “com a autora se deu diferente, porquanto todos os recursos usados pelos golpistas foram revestidos da aparência de serviço bancário. Quando ela repassou a senha, o código de identificação positiva e os demais dados não foi por distração, mas porque acreditava falar com atendente do Banco 24 Horas, tendo recebido até mesmo o protocolo da ligação, anotado por ela à mão no impresso falso dispensado pelo caixa eletrônico” (ID Num. 34025516 - Pág. 4). “em situações como essa, afigura-se injusta a atitude do banco de imputar toda a culpa à cliente e o ônus integral da manobra fraudulenta, sendo prudente considerar que a ocorrência integra o risco da atividade bancária” (ID Num. 34025516 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017